Tribunal: TJSP
Processo: 1095041-46.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, são embargados ODEBRECHT
REALIZAÇÕES SP 09 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e IZABELLA
REGINA BEZERRA DE LIMA E SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 2/8
Voto no 2446
Embargos de Declaração no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A
Embargado: Izabella Regina Bezerra de Lima e Silva
Embargado: Odebrecht Realizações SP 09 - Empreendimento Imobiliario
Ltda
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 609/617, que, por unanimidade votos, deu provimento em parte
ao recurso, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de
unidade imobiliária. Sentença parcialmente procedente.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Aplicação da tese firmada
em sede de recurso repetitivo. Ação proposta antes do
prazo prescricional trienal. Comissão de corretagem
destacada
no
contrato.
Ausência
de
abusividade.
RECONVENÇÃO. Emissão de boleto e cobrança, não
condizente com a especificação de preço e condições de
pagamento pela prestação de serviços de corretagem,
segundo planilha da contratada. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO APONTADO. Comprovação de pagamento da
parcela apontada, mediante compensação de cheque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 3/8
específico. Apontamento indevido em órgão de restrição de
crédito. Danos morais configurados. Recurso da parte
autora PARCIALMENTE PROVIDO.
A ré embarga de declaração (fls. 1/9) aduzindo, em
apertada síntese, 1) omissão do acórdão quanto a existência de duas parcelas,
no valor de R$ 5.948,24, cada; 2) omissão quanto aos parâmetros de
proporcionalidade e razoabilidade do dano moral fixado; bem como 3)
prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 4/8
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
No caso dos autos, o acórdão foi claro quanto à quitação
da corretagem e ausência de provas da existência de uma segunda parcela, no
mesmo valor:
Passo a analisar a reconvenção apresentada em 11/11/2015, pela
empresa de intermediação, LPS BRASIL (fls. 130/132), a qual
aduz que seu valor de corretagem era de R$ 15.976,62, conforme
nota fiscal (fls. 189), e que a parte reconvinda estaria inadimplente
da parcela no 13, no valor de R$ 5.948,24, com vencimento em
15/09/2013.
Além da parcela supra, peremptoriamente afirmada, como
inadimplente, a inicial não discrimina, segundo sua planilha,
eventuais outros valores a ela devidos, que culminasse no valor
cobrado.
Ocorre que os valores citados na planilha da reconvinte (fls.185),
encontram-se dirigidos a pagamentos tanto à ela, quanto à
inúmeras pessoas físicas e o único valor expresso, de R$
5.948,24, com vencimento em 15/9/2013, refere-se a 13a parcela
em seu favor (empresa LPS Brasil), a qual corresponde justamente
ao cheque no 851535, no valor de R$ 5.948,24, de vencimento em
15/9/2013, o qual foi compensado em 18/9/2013 (fls.90).
Note-se ainda, que na notificação de 08/9/2014 (fls. 68), a
requerida LPS, emitiu um boleto, na citada cifra, o qual igualmente
não especifica quais parcelas eventualmente em aberto e seus
respectivos vencimentos, que resultasse no valor do boleto
emitido.
E, ainda, pelo que se vê (fls.71), a ré LPS, efetuou a inclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 5/8
nome da parte autora, perante a empresa Serasa, do valor R$
5.948,24, de vencimento em 15/9/2013, apontamento ilícito, uma
vez que tal parcela encontra-se quitada pelo cheque em questão,
compensado.
Assim sendo, a cobrança de valor, não condizente à especificação
do preço e condições de pagamento, dos serviços de corretagem,
segundo a tabela fornecida pela reconvinte, apresenta-se, sob
abusiva.
Portanto, comprovado o pagamento da parcela 13, com
vencimento em 15/09/2013, no valor de R$ 5.948,24, a
reconvenção não procede, devendo ser declarado inexigível o
valor cobrado no boleto referido, devendo ser excluído o desabono
perante o órgão de restrição de crédito.
Ficou caracterizada cobrança ilícita da parte ré, que deu azo à
inscrição do nome da autora no rol de devedores na praça, que
deve ser responsabilizada na forma do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Ademais, a indevida inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa. O quantum
arbitrado está em conformidade com o seu caráter punitivo e ressarcitório, bem
como em consonância com a jurisprudência desta E. Corte:
Quanto aos danos morais, é pacífico perante doutrina e
jurisprudência que a simples inscrição em cadastro de
inadimplentes é apta a configurar dano moral indenizável, já
que o fato ensejador não é só de abalo no crédito, mas de
inúmeros transtornos, inclusive com a necessidade de recurso
ao Poder Judiciário.
A reparação do dano moral, por outro lado, deve ser fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 6/8
com base nas qualidades da vítima e do ofensor. Ressalte-se
que, não havendo norma legal que estabeleça na hipótese os
parâmetros da indenização por dano moral, imperioso seu
arbitramento pelo Juízo, considerando a gravidade da lesão e
a condição econômica da ré.
Necessário também atentar-se para que o valor não seja tão
alto que constitua enriquecimento ilícito, de outro lado, não
deve ser irrisório, sob pena de não compensar o abalo e
perda da função, de desestímulo, de reiteração de conduta.
Desta forma, cabe ao julgador sopesar a perpetuação do dano
que maculou a moral da parte autora e a quantificação de
uma indenização, que se mostra justa ao caso concreto,
conforme jurisprudência desta e. Corte:
“DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do
nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, uma vez
que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a validade e
eficácia do contrato de prestação de serviços de telefonia
originário do débito inscrito em cadastro de inadimplentes, que a
parte autora negou ter pactuado - Reconhecida a inexigibilidade
do débito objeto da ação, e a ilicitude de sua negativação, uma
vez que não demonstrada a existência de relação contratual
entre as partes, de rigor, a manutenção da r. sentença recorrida,
na parte em que declarou a inexistência da dívida em questão,
sem alteração da tutela de urgência concedida para o fim de
determinar a exclusão de sua inscrição nos cadastros de
inadimplentes. RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato
ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez
que referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes
do ilícito em questão. DANO MORAL - A inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de
dano moral - Manutenção da r. sentença, na parte em que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$10.000,00, com incidência de correção monetária
a partir da data do arbitramento. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência
recursal.”
(TJSP;
Apelação
1006154-71.2016.8.26.0223;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 7/8
Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2016; Data de Registro: 09/11/2016)
Razoável seja arbitrada a quantia de R$ 15.000,00, que se
mostra adequada à reparação do dano perpetrado, bem como
para evitar reiteração da conduta reprovável, devendo ser
corrigida desde sua fixação com juros de 1% ao mês, a partir
da citação. Tal valor deverá ser de responsabilidade exclusiva
da corrê LPS, que cometeu o ilícito contratual.
Assim, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2446 8/8
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.